Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-27.2019.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002249-27.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
TAXA DE PUBLICIDADE E DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - N
ULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º,
§5º, III, DA LEI N.º
6.830/1980
OBSERVADOS –
DOLO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – MULTA
AFASTADA -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Para condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal ajuizado nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1001560-80.2019.8.11.0011 e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), bem como da multa prevista no art. 998 c/c 774 do CPC também em 10% do valor da causa.

Sustenta o apelante que, exerceu seu direito regular de defesa e os embargos não são protelatórios, bem como não há dolo, o que implica no afastamento da aplicação da multa.

Aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ante a falta de indicação correta do devedor e que aceitar a substituição do sujeito passivo equivale a admitir a modificação do pedido constante na petição inicial, o que acarreta cerceamento de defesa.

Alega também ausência dos dispositivos legais infringidos, limitando a CDA em trazer apenas e de forma genérica a suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto do Idoso e a Lei Municipal.

Sustenta que os defeitos supracitados comprometem a certeza, liquidez e a exigibilidade do título executivo, que gera a nulidade da CDA e, via de consequência, a extinção do feito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que os Embargos à Execução sejam julgados procedentes,
bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 40019970).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
ajuizou em 20/05/2019 a Ação de Execução Fiscal nº
1001560-80.2019.8.11.0011
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Taxas de Publicidade e de Fiscalização e Funcionamento, referente ao exercício de 2017, inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nºs 3856/2019 e 3857/2019, cujo valor somava R$ 2.881,55 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citado, a fim de garantir o Juízo, o apelado efetuou, em 27/06/2019, um depósito no valor de
R$
3.327,14
(três mil, trezentos e vinte e sete reais e catorze centavos).

Em 19/07/2019, opôs embargos de declaração requerendo a nulidade da CDA executada, por ausência dos requisitos legais
previstos no artigo 202, inciso III do Código Tributário Nacional (CTN).

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos e
condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), bem como da multa prevista no art. 998 c/c 774 do CPC também em 10% do valor da causa, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui o apelante que a
ação executiva deve ser extinta sem julgamento de mérito, uma vez que a CDA apresentada
não menciona especificamente os
dispositivos legais infringidos
, conforme estabelece o art. 202, III, do Código Tributário Nacional e
falta a indicação correta do devedor.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, é possível extrair das CDA’s nºs
3856/2019 e 3857/2019, que a dívida teve sua origem na ausência de pagamento de tributos municipais (Taxas de Publicidade e de Fiscalização e Funcionamento) e não por infringência
ao Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto do Idoso e a Lei Municipal, conforme aduz o apelante nas razões recursais.

No que tange a alegada indicação incorreta do devedor também não merece guarida, já que consta na CDA executada de forma clara e não há nos autos substituição ou emenda ao documento como sustenta o recorrente, quando suscita afronta a Súmula 392 do STJ.

Constata-se, portanto, que as certidões executadas atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Deste modo, preenchidos os requisitos legais, se mostram legítimos os
títulos objetos
da execução fiscal nº
1001560-80.2019.8.11.0011.
Assim, tais argumentos não merecem acolhimento.

Por outro lado, merece guarida a insurgência contra a aplicação da multa nos termos do art. 998 c/c 774 do CPC fixada em 10% do valor da causa, já que o apelante exerceu seu direito de ampla defesa.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”.
(
in
Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed., 2010, p. 226) (Destaquei)

Com efeito, para a condenação da parte autora em litigância de má-fé se faz necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, como cito:

“Art. 80 do CPC. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, não verifico a presença do dolo processual com o ajuizamento dos embargos, encontrando-se a parte recorrente no limite do seu direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. [...]
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
. [...]”. (TJMT - ED 43423/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – MORA CONSTITUÍDA -

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INEXISTÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO IMPROVIDO. [...]
Não há que se falar em condenação da Recorrente em litigância de má fé, quando o apelado/autor utilizou-se dos meios constitucionais e legais de exercício da ampla defesa e do contraditório, tudo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não se vislumbrando na conduta desta, o dolo processual ou qualquer dos requisitos enumerados no art. 80 do NCPC, para ensejar a penalidade prevista
. utilizou-se dos meios constitucionais e legais de exercitar o direito para o recebimento de seu crédito, tudo dentro do estrito cumprimento do devido processo legal, não se vislumbrando na sua conduta o dolo processual ou qualquer dos requisitos enumerados no art. 80 do CPC, para ensejar a penalidade prevista”. (TJMT – RAC 1023118-23.2016.8.11.0041- Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DEM LITIGÂNCI ADE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]“
A simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio não importa, por si só, em litigância de má-fé
.” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1641177/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018)”. (TJMT - Ap 25016/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Deste modo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil,
deve ser afastada a multa fixada na sentença.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa fixada pelo Juízo
a quo
, mantendo a sentença objurgada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020